Tribunal: STF
Processo: RE 82549
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA (DECRETO-LEI N. 756, DE 11.08.69).
EMPREENDIMENTOS DECLARADOS PRIORITARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA
REGIAO. A AMPLA ISENÇÃO DO ART. 26 DESSE DIPLOMA LEGAL ABRANGE
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PUBLICOS, SALVO TAXAS
PORTUARIAS. II. TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. CONSTITUINDO PREÇO
PÚBLICO, MAIS PARTICULARMENTE, SOBREPRECO PORTUARIO (PLENÁRIO DO
STF, RE 75.580, 16.10.74), E COMPREENDENDO-SE ENTRE AS TAXAS
PORTUARIAS LATO SENSU, ESTA EXCLUIDA DA ISENÇÃO DO ART. 26 DO
DECRETO-LEI N. 756/69. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CASSADA A
SEGURANÇA.